Tribunal: TJBA
Processo: 8001344-22.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001344-22.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: GIRLEIDE SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE MATOS MOTA, ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS RETROATIVOS. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I
. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Araci contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças salariais de progressão funcional retroativas à data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao julgar as teses relativas à ausência de dotação orçamentária, ao impacto financeiro da condenação e à aplicação do artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB).

III
. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as teses suscitadas pelo ente público, fundamentando a impossibilidade de oposição de limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal ou de dificuldades orçamentárias gerais para obstar o pagamento de direitos subjetivos de servidores públicos decorrentes de determinação legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001344-2.2020.8.05.0014
, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE ARACI
, e, como parte embargada,
GIRLEIDE SILVA DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, _____ de __________
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça